Tribunal: TJES
Processo: 5001318-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001318-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e outros
AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e OUTROS
em face do v. Acórdão (ID 744286), da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DESTE EG. TJES
, que, à unanimidade dos votos, deu provimento ao recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em apreço.

Em suas razões recursais (ID 968927), a parte Embargante argumenta que o julgado seria omisso quanto ao exame e confirmação das astreintes fixadas por intermédio da r. Decisão ID 686485.

Regularmente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KADIDJA STORCH ZAMPROGNO MENDES e OUTROS
em face do v. Acórdão (ID 744286), da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DESTE EG. TJES
, que, à unanimidade dos votos, deu provimento ao recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em apreço.

Em suas razões recursais (ID 968927), a parte Embargante argumenta que o julgado seria omisso quanto ao exame e confirmação das astreintes fixadas por intermédio da r. Decisão ID 686485.

Regularmente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a verificar a irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, sem maiores delongas, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício apontado.

Afinal,
“Em razão de sua provisoriedade, [as liminares de natureza cautelar ou antecipatória] são medidas sujeitas à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, §4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final”
(STJ, AgInt no REsp 1499198/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019), de modo que eventual provimento colegiado do recurso, no qual já havia sido deferida a medida liminar, opera efeitos substitutivos sobre a decisão monocrática provisória, revogando-a automaticamente, salvo se expressamente confirmada a decisão liminar.

Ocorre que, no caso dos autos, a despeito da ratificação da medida liminar ID 547714 operada pelo v. Acórdão embargado, tenho que assiste razão jurídica à parte Embargante, na medida em que nada restou mencionado acerca da convalidação ou não das astreintes fixadas por intermédio do pronunciamento diverso, rectius a r. Decisão ID 686485, o que todavia, merece correção.

Pelo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, SANANDO a omissão apontada no julgado,
CONFIRMAR
não só os efeitos da decisão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (ID 547714) como, inclusive, as astreintes ao seu tempo fixadas (ID 686485).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONSUMERISTA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO PARCELAMENTO DEVIDO PELA AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. LIMINAR CONFIRMADA. ASTREINTES FIXADAS POSTERIORMENTE. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.

“
Em razão de sua provisoriedade,
[as liminares de natureza cautelar ou antecipatória]
são medidas sujeitas à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, §4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final”
(STJ, AgInt no REsp 1499198/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019), de modo que eventual provimento colegiado do recurso, no qual já havia sido deferida a medida liminar, opera efeitos substitutivos sobre a decisão monocrática provisória, revogando-a automaticamente, salvo se expressamente confirmada a decisão liminar.

3.
No caso em tela, tem-se que prospera a irresignação da parte Embargante, na medida em que, a despeito da ratificação da medida liminar ID 547714 operada pelo v. Acórdão embargado, nada restou mencionado acerca da convalidação ou não das astreintes fixadas por intermédio do pronunciamento diverso,
rectius
a r. Decisão ID 686485, o que, todavia, merece ser corrigido

4.
Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.